Tribunal: TJDFT
Processo: 0717804-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717804-07.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BARBARA DAIANA FONTOURA DE SOUZA, MARIA INEZ SOARES PRATES AGRAVADO: ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA, MICHELLE DO NASCIMENTO FERREIRA DECISÃO A causa de suspensão do processo – CPC 313, IX – foi apresentada pela patrona das agravantes após o trânsito em julgado (id 18531739). Exauriu-se, assim, a competência desta Turma. Logo, não conheço do pedido id 19006837. Dê-se baixa. Brasília/DF, 02/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR